Tribunal: TJPA
Processo: 0003022-02.2016.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003022-02.2016.8.14.0144

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE REFORMA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA
RESERVA DO POSSÍVEL.
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de inépcia da petição inicial.
N
ão formulação de pedido genérico, restando claro que a pretensão versa sobre o fornecimento de local adequado às condições de aprendizagem ante a precariedade da situação enfatizada no âmbito da escola em questão, logo, não existe qualquer incerteza no pedido. Assim, conclui-se que o Órgão Ministerial deduziu pedido certo, não se constatando afronta ao art. 319 do CPC
.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito
.
A questão reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

3-O Juízo determinou que o Ente Público providenciasse aos alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes do Nascimento a manutenção do serviço em local adequado, seguro, limpo, em totais condições para aprendizagem e trabalho no prazo de 30 dias e reformar prédio no prazo de 06 meses, obedecendo a Lei de Licitações, bem como, a contratação de professores e funcionários para referida escola
em número adequado à prestação do serviço e; a regularização da escola junto ao Conselho Estadual de Educação.

4-No caso dos autos, restou demonstrada a situação precária d
a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Antônio Moraes Do Nascimento
, localizada no Município de Quatipuru (Id
12031424 - Pág. 14 a 12031425 - Pág. 3, 12031441 - Pág. 4).

5-O direito à educação encontra-se inserto entre os direitos sociais, constituindo-se em direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, além de ser bem de competência comum dos Entes Federados, consoante depreende-se da leitura dos artigos 6º e 23, V, e 205 da Constituição Federal de 88.

6-No que concerne ao arbitramento de danos morais coletivo tem-se que apesar da omissão do Poder Público quanto à situação apreciada sobre a escola em questão, no presente caso, referida omissão não foi capaz de constituir, por si só, a
violação do conjunto de valores da coletividade
capaz de
configurar o dano moral coletivo, sendo certo que
“O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo.”
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

7-
A
pelação conhecida e parcialmente provida
,
apenas para excluir a condenação em danos morais coletivos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0003022-02.2016.8.14.0144 - PJE), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Quatipuru-PA, nos autos da Ação Civil Pública c/c Tutela Antecipada
,
ajuizada pelo Apelado em face do Apelante e do Município de Quatipuru.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Pelo exposto JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e extingo o processo com resolução de mérito e, por conseguinte, convalidar a tutela antecipada concedida liminarmente:

a. Determinar ao Estado do Pará que providencie aos alunos e funcionários da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO a manutenção do serviço em local adequado, seguro, limpo, em totais condições para aprendizagem e trabalho no prazo de 30 dias e reformar prédio no prazo de 06 meses, obedecendo a Lei de Licitações;

b. Determinar ao Estado do Pará que contrate professores e funcionários para a ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO em número adequado à prestação adequada do serviço atendendo as necessidades levantadas no laudo de fls. 213-v e 214;

c. Determinar ao Estado do Pará que providencie a regularização da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MORAES DO NASCIMENTO junto ao Conselho Estadual de Educação;

d. Condeno o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 a ser pago em parcelas iguais aos pais dos alunos que estudaram/estudam na Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes do Nascimento.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, a que fica dispensado do pagamento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Decorrido o prazo de interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E.

Tribunal de Justiça de Pará, Seção de Direito Público, para o reexame necessário (art. 496, I, do Cód. de Proc. Civil), se o caso (CPC, art. 496, § 3º, III).

Com o trânsito, arquivem-se, dando-se por extinto o processo.

(...)"

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a indeterminação do pedido;

caso superada a preliminar, aduz o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, que gera a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes; a impossibilidade de interferência por parte do poder judiciário e Ministério Público no mérito administrativo; da necessidade procedimento licitatório e de concurso público, princípio da reserva do possível.

Insurge-se ainda o Apelante quanto a condenação do Ente Público em danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 a ser pago em parcelas iguais aos pais dos alunos que estudaram/estudam na Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes do Nascimento.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento da Apelação com a consequente reforma da sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id nº 12031458 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segunda instância, que na qualidade de Parquet, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Em sede de preliminar
, o Apelante alega
inépcia da petição inicial,
uma vez que a parte Agravada teria formulado pedido genérico, aduzindo que se trata de pedido de manutenção de alunos em local adequado, seguro, limpo e em total condição de aprendizagem e trabalho, reformas e contratação de professores e funcionários, hipótese não prevista no rol do art. 324, §1º do CPC.

Da análise da petição inicial, observa-se que o Ministério Público não formulou pedido genérico, restando claro que a pretensão versa sobre o fornecimento de local adequado às condições de aprendizagem ante a precariedade da situação enfatizada no âmbito da escola em questão, logo, não existe qualquer incerteza no pedido.

Assim, conclui-se que o Órgão Ministerial deduziu pedido certo, não se constatando afronta ao art. 319 do CPC
, pelo que se
rejeita a preliminar de inépcia da petição inicial.

MÉRITO

A questão reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

O Juízo determinou que o Ente Público providenciasse aos alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes do Nascimento a manutenção do serviço em local adequado, seguro, limpo, em totais condições para aprendizagem e trabalho no prazo de 30 dias e reformar prédio no prazo de 06 meses, obedecendo a Lei de Licitações, bem como, a contratação de professores e funcionários para referida escola
em número adequado à prestação do serviço e; a regularização da escola junto ao Conselho Estadual de Educação.

No caso dos autos, restou demonstrada a situação precária d
a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Antônio Moraes Do Nascimento
, localizada no Município de Quatipuru (Id
12031424 - Pág. 14 a 12031425 - Pág. 3, 12031441 - Pág. 4).

É cediço que o direito à educação encontra-se inserto entre os direitos sociais, além de constituir-se em bem de competência comum dos Entes Federados, consoante depreende-se da leitura dos artigos 6º e 23, V, da Constituição Federal de 88,
in verbis:

Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) – Grifei

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

V -
proporcionar os meios de acesso
à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) – Grifei

Por sua vez o art. 205 da Constituição Federal dispõe:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Observa-se assim, que os bens jurídicos tutelados na Ação Civil Pública, a saber o direito à educação e à segurança são direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, que em breve cotejo com as alegações do Agravante devem prevalecer, dessa forma as alegações trazidas pelo Agravante no intuito de reformar a decisão agravada não merecem prosperar.

No concernente
à alegação de
excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, que gera a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes
, as afirmações são genéricas, não se desincumbindo o Agravante do ônus de demonstrar a inexistência de receita para a realização dos referidos procedimentos. Neste sentido colaciona-se julgado a seguir transcrito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PELO MUNICÍPIO -
DIREITO À EDUCAÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL
- ORDEM IMPOSITIVA AO ENTE PÚBLICO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE. 1-(...). 2 -

A atribuição de incumbência básica e fundamental, albergada no texto constitucional, ao Poder Judiciário, não configura desrespeito ao princípio da separação dos poderes, havendo legitimidade de controle e de intervenção pelo Judiciário em tema de implementação de políticas públicas quando configurada hipótese de abuso governamental, que implica em negativa de vigência de direito individual tutelado pela Constituição da República.
3 -

Em se tratando de multa para o caso de não cumprimento de obrigação de fazer, necessária a imposição de limite à incidência, para que se evite a apenação desmesurada do ente público. V. V. P.: Consoante o entendimento dominante firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a cominação de multa diária em face do ente público, como forma de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, conforme o disposto nos artigos
461 e 461-A do Código de Processo Civil. (TJ-MG - REEX: 10351100030391002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013) – Grifo nosso

Quanto às alegações de

impossibilidade de interferência por parte do poder judiciário, convêm destacar que seria
uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

Sobre o tema o STF possui entendimento pacificado consoante demonstrado no precedente abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES
. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 761127 AP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014) – Grifo nosso

No que concerne ao princípio da reserva do possível, igualmente, não merece prosperar ante a envergadura do direito fundamental em questão,
não se desincumbindo o Agravante do ônus de demonstrar a inexistência de receita para a realização dos referidos procedimentos.

Entendimentos estes corroborados pelo STF, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. DETERMINAÇÃO DE REFORMA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. PRECEDENTES
.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em casos emergenciais, é possível a implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
. Precedentes. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem no sentido de que houve, ou não, inércia do Poder Público estadual em relação à manutenção de instituto de educação, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 845392 RS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/12/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Neste sentido também os Tribunais Pátrios, consoante a decisão abaixo colacionada:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. FALTA DE PROFESSORES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO
. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. I O caso dos autos não configura caso de impossibilidade jurídica do pedido, como reconhecido na sentença de piso e como alega o agravante. O pleito do Ministério Público do Estado de Pernambuco é o cumprimento das normas relativas ao serviço de educação. O que se pretende com a presente Ação Civil Pública é a garantia do efetivo cumprimento dos direitos constitucionalmente consagrados à educação e à qualidade de ensino, através da observância do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. II -
Também não merece prosperar a alegação da "reserva do possível" ou da necessidade de prévia dotação orçamentária em razão da contratação de professores, que são cláusulas de exoneração genéricas, que não podem ser invocadas para simplesmente negar direitos fundamentais, como a educação
, sobretudo na questão básica relativa à disponibilidade de professores em sala de aula, cuja falta fere no âmago o princípio e a garantia constitucional da educação como dever do Estado e direito de todos (artigos 6º e 205). III - Também não merece prosperar a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes. Os pedidos veiculados na presente ação implicam na estrita observância da legalidade, posto que, consistem em obrigar o Estado a ofertar as aulas, em cumprimento ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, em seu art. 24, no que tange à carga horária mínima de 200 (duzentos) dias letivos. O Poder Judiciário não está intervindo na esfera do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, mas apenas exigindo o cumprimento do dever legal do Estado no que se refere à carga-horária prevista no art. 24 da LDB. IV - Não há que se falar em invasão da discricionariedade administrativa da Administração Pública no presente caso. O fornecimento adequado do serviço educacional é uma atividade vinculada, e obrigatória do Estado de Pernambuco. Trata-se, portanto, de garantir aquilo que a Lei prevê como mínimo no que se refere à carga horária (art. 24, I da LDB), ou seja, os 200 (duzentos) dias letivos de efetiva atividade escolar. V- Agravo Legal desprovido.

(TJ-PE - AGV: 1650466 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2015 – grifei)

Outrossim, deve-se ressaltar, ainda que a administração dispõe de
autorização constitucional em hipótese de excepcional interesse público, destinando-se a suprir uma demanda em caráter temporário, não havendo que se falar em óbice ao cumprimento do dever constitucional de direito à educação.

O entendimento do STF quanto ao tema, n
o julgamento da SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 241-7 Rio de Janeiro, de Relatoria do Ministro Presidente:

“
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada (fls. 02-13), formulado pelo Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 2008.002.02378(...). A decisão impugnada manteve liminar concedida na ação civil pública nº 2007.067.001221-2, do Juizado da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Queimados/RJ, que determinou o seguinte:

(...) Os documentos mencionados, portanto, indicam a probabilidade do direito afirmado na exordial, pois, a princípio, informam a ausência ou insuficiência do número de professores nas unidades da rede estadual de ensino localizadas neste município. O periculum in mora, por sua vez, decorre da ausência do serviço, o que faz com que crianças e dolescentes permaneçam sem aulas. (...) Vale registrar que o pedido antecipatório refere-se aos alunos da rede pública de ensino, em relação aos quais já se presume a ecessidade econômica, ressaltando tratar-se de comarca com população, em sua maioria, de poucos recursos. Negar a essas crianças e adolescentes o direito à educação é retirar-lhes a expectativa de vida digna, mormente se os demais direitos já lhes são escassos. (...) Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO para determinar que o Estado do Rio de Janeiro preencha o quadro de professores da rede estadual de ensino do Município de Queimados de modo a suprir a carência indicada no documento de fl. 162, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (fls. 230-233)

Na ação civil pública, argumentou-se que o número insuficiente de professores atualmente lotados nas escolas da rede estadual, no município de Queimados, de responsabilidade do Poder Executivo Estadual, ocasiona evidente prejuízo aos alunos. Segundo as informações obtidas a partir da instauração do Inquérito Civil 04/05, o problema de falta de professores é generalizado, atingindo toda a rede e não algumas escolas isoladamente (fl.48). Sustentou-se que a educação é o primeiro e o mais importante dos direitos sociais, um valor de cidadania e dignidade da pessoa humana, essencial ao Estado Democrático de Direito e condição para realização dos ideais da República (art. 3º). Alegou-se que o direito à educação foi assegurado pelos artigos 205 a 214 da Constituição, ampliado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei Federal nº 9.394/1996) e consolidado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 49-52). O juízo de primeiro grau concedeu a medida liminar (fls. 230-233). Contra tal decisão, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso de Agravo de Instrumento junto ao Tribunal de Justiça (fls. 16-45). (...)
Ademais, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência dessa Corte, a qual firmou entendimento, em casos como o presente, de que se impõe ao Estado a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, a efetiva proteção de direitos constitucionalmente assegurados, com alta prioridade, tais como: o direito à educação infantil e os direitos da criança e do adolescente. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: AI 677.274/SP, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJ 30.09.2008; AI-AgR 474.444/SP, 1ª Turma, Ministro Marco Aurélio, DJ 17.08.2007; RE-AgR 410.715/SP, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJ 03.02.2006; RE 431.773/SP, Ministro Marco Aurélio, DJ 22.10.2004. (...) Não há dúvida quanto à possibilidade jurídica de determinação judicial para o Poder Executivo concretizar políticas públicas constitucionalmente definidas, como no presente caso, em que o comando constitucional exige, com absoluta prioridade, o oferecimento do ensino obrigatório, de acesso universal e gratuito, claramente definido no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. (...)
Registre-se que, se a realização de concurso público implica planejamento a longo prazo, e se a transferência de professores de outros municípios implicaria comprometer o ensino em outras localidades, sempre resta ao poder público a contratação temporária desses profissionais, mediante processo seletivo simplificado. Não há qualquer prova nos autos que justifique a falta de professores em sala de aula
.(...) Diante o exposto, defiro parcialmente o pedido de suspensão, tão-somente quanto à fixação de multa diária por descumprimento da ordem judicial, mantendo a determinação para que o Estado restabeleça o serviço de ensino, preenchendo o quadro de professores da rede estadual no Município de Queimados, de forma a garantir que todos os estudantes recebam o conteúdo programático mínimo fixado. (...)”

Assim, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto, encontrando-se a sentença recorrida
em sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos os seguintes julgados:

DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARANÁ E MANTER A SENTENÇA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. EMENTA:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER IMPOSTAS AO ESTADO. REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA PÚBLICA.OMISSÃO ESPECÍFICA VERIFICADA, DE MODO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. SITUAÇÃO CAÓTICA QUE VEM DESDE 2007, SEM PROVIDÊNCIAS SANEADORAS SATISFATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.APELO DO ESTADO DESPROVIDO.
a)- No caso dos autos, não obstante se noticie a adoção de providências na seara administrativa, no sentido de alocar dotação orçamentária para a reforma/reconstrução da escola, as provas apontam que a estrutura física da unidade educacional permanece inalterada, razão pela qual a tutela jurisdicional pretendida é necessária e justificável a intervenção do Poder Judiciário, pois estamos a tratar de direitos fundamentais de crianças e adolescentes (vida e educação).b)- Embora o ativismo judicial deva ser visto com parcimônia, "O princípio da separação dos poderes e a atribuição para a elaboração do ato orçamentário não podem elidir do ente público a força cogente do texto constitucional, sob de se admitir, indefinidamente, a inconstitucionalidade por omissão."

(TJ-DF - APC: 20140110192716, Rel. SILVA LEMOS, DJE: 12/08/2015). (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1401220-5 - Cascavel - Rel.: Rogério Ribas - Unânime - - J. 29.09.2015) (TJ-PR - REEX: 14012205 PR 1401220-5 (Acórdão), Relator: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 29/09/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1670 16/10/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO.
DIREITO À EDUCAÇÃO
.
PREVISÃO NO TEXTO CONSTITUCIONAL
. 1. (...). 2.
Num juízo de cognição sumária acerca do tema, vislumbro a urgência no atendimento e adequação do transporte escolar fornecido pelo Agravante, mormente quando a decisão agravada ampara-se nos fatos relatados na ação civil pública de origem no sentido de que este serviço vinha sendo praticado de forma precária, com o transporte de alunos
em carros abertos, denominados de "pau de arara" ou "D-20", colocando-os em situação de risco. 3. A comprovação do efetivo fornecimento de transporte escolar gratuito deve ocorrer mediante instrução probatória na ação civil pública de origem, não sendo o argumento expendido no agravo, de que a nova gestão municipal já estaria prestando esse serviço de forma satisfatória, suficiente para revogar a decisão objurgada. 4. Não obstante a relevância das obrigações impostas na decisão agravada, entendo que as multas arbitradas para a hipótese de descumprimento das determinações judiciais de implantação de transporte escolar gratuito e de adequação do transporte já existente às normas de trânsito, revelam-se excessivas, portanto, em afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual devem ser reduzidas. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. 6. Unanimidade. (TJ-MA - AI: 0439432014 MA 0008712-38.2014.8.10.0000, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 10/08/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2015) – Grifei

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. FORNECIMENTO DE MONITOR. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, é plenamente cabível a concessão da tutela de urgência, ainda que contra a Fazenda Pública, considerando que o direito fundamental à educação, de foro constitucional, deve ser plenamente assegurado. 2.
A obrigação do Estado não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075221127, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 30/11/2017).

(TJ-RS - AI: 70075221127 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 30/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017 – grifei)

Registra-se que por ocasião da análise do Agravo de Instrumento a multa diária
arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fora limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma a coadunar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, no que concerne ao arbitramento de danos morais coletivo tem-se que apesar da omissão do Poder Público
quanto à situação apreciada sobre a escola em questão, no presente caso, referida omissão não foi capaz de constituir, por si só, a violação do conjunto de valores da coletividade capaz de configurar o dano moral coletivo sendo certo que
“O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo.”
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Desta forma, pelo que merece provimento o recurso quanto ao ponto, para excluir referida condenação em dano moral coletivo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL À APELAÇÃO, apenas para excluir da condenação o dano moral coletivo arbitrado, nos termos fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I
.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024